Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706261-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: EMERSON ANTUNES RIBEIRO, SIMONE MACHADO DIAS, NELCI ANTUNES SCHMITT DREGER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Igreja Universal do Reino de Deus contra decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília. Na origem, os agravados propuseram ação de conhecimento, na qual afirmaram terem sido vítimas de um esquema de pirâmide financeira, operado por meio de investimentos em criptomoedas. Descobriram o prejuízo ao tomar conhecimento de investigação policial acerca dos negócios da pessoa jurídica com quem celebraram os contratos de investimento. Afirmaram que a Igreja Universal recebeu R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) em doações dos sócios, os quais têm origem ilícita e devem ser devolvidos às vítimas. Como medida cautelar, requereram o bloqueio de ativos financeiros e veículos de todos os réus — empresa, sócios e igreja. O juízo a quo deferiu o pedido “para determinar que se façam tentativa de bloqueio do valor depositado pelos autores em favor dos réus (R$ 340.000,00) via SISBAJUD, usando CPFs e CNPJs dos réus, do valor pretendido. Promova-se, ainda o arresto de veículos eventualmente localizados via sistema RENAJUD”. Em suas razões, a agravante sustenta que não há probabilidade do direito nem risco ao resultado útil do processo, pois: 1) não celebrou contrato com os autores, não é investigada na operação policial e seu patrimônio não se confunde com o dos demais réus; 2) agiu de boa-fé, o que se comprova pelas diligências que realizou para verificar a legalidade das doações recebidas; 3) tem patrimônio suficiente para arcar com eventual condenação futura; 4) os ativos bloqueados em âmbito penal também serão usados para indenização das vítimas. Argumenta, ainda, que não houve fundamentação mínima sobre o bloqueio de valores em suas contas. Requer a reforma parcial da decisão, para liberar os ativos financeiros bloqueados. Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 33107895). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 33191332). A agravante informa que o juízo a quo “reconsiderou a decisão agravada, revogando a ordem liminar anteriormente concedida para liberar os valores bloqueados das contas da ora Agravante” (ID 34063677). Requer, portanto, o reconhecimento da perda do objeto do agravo, para que seja julgado prejudicado, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que, no dia 31/03/2022, foi proferida decisão, na qual o juízo a quo revogou a liminar deferida anteriormente, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil (CPC). O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em face da decisão proferida na origem, houve perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto não mais persiste o interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator